Tribunal: TJDFT
Processo: 0033605-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0033605-52.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ADECIO DAVID DA SILVA, ANDRE ALVES ARRUDA, CARLOS DA CRUZ SILVA, CLARICE NEVES DA SILVA, DALTON RIBEIRO ROCHA, FERNANDO WILLIAM SOUSA MEDRADO, JOSE EVANGELISTA DE SOUZA, JOSE MILTON BISPO, LIDIO MACHADO INACIO, MARCOS DE JESUS MOREIRA, NIRCIA DE BORBA, WASHINGTON DA SILVA OLIVEIRA, WENDEL VIEIRA DE SOUZA, WILSON ANGELO DE SOUZA RECORRIDOS: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE. RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou julgado o agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Inteligência da Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausentes os requisitos do artigo 1012, § 4o do Código de Processo Civil, em especial a relevante fundamentação, face à aparente inexistência de prova pré-constituída, torna-se necessária à concessão de mandado de segurança, incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3. Nos termos do artigo 7o, § 3o, da Lei 12.016/09, a concessão de efeito suspensivo à apelação não tem o condão de restabelecer os efeitos da liminar concedida, diante de sentença que denegou a segurança. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1o, inciso II, e 5o, inciso LXXIV, ambos da Constituição Federal, sustentando o seu direito à moradia. Defendem a existência de repercussão geral. O recorrente Washington da Silva Oliveira requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Amaral Bedran, OAB/DF 30.287. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o, inciso II, e 5o, inciso LXXIV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, determino que, com relação ao recorrido Washington da Silva Oliveira, as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Amaral Bedran, OAB/DF 30.287. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003